Tribunal: TJDFT
Processo: 0740550-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740550-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE SOUSA FERNANDES AGRAVADO: CLOVIS DE ARAUJO GODINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RITA DE SOUSA FERNANDES contra despacho de cunho decisório proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pelo qual indeferido o pedido da agravante para, nos termos da tutela provisória revogada em sentença, observar urgência e brevidade quanto ao cancelamento/baixa da anotação da existência da presente demanda em matrículas de imóveis. Esta a decisão: “Por ora, ainda não é caso de cancelamento das anotações promovidas nas matrículas imobiliárias, a fim de resguardar-se a boa-fé de terceiros, porquanto a sentença ainda poderá ser revisada, devendo aguardar-se o trânsito em julgado.” – ID 143774357 do processo originário. A agravante narra: “[...] alega o agravado haver firmado o instrumento contratual em ID 93335402 com a agravante e outra ré, referente à compra e venda dos imóveis caracterizados nas matrículas 29, 191, 252, 2.297, 2.298 e 2.2687, do 1o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Água Fria de Goiás, pelo valor de R$ 12.500.000,00. Afirma, ainda, haver efetuado o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor da ré Gildete Pereira de Araújo e que as promessas realizadas pelas rés na fase de pré-negociação não foram cumpridas. Entendendo presentes os pressupostos plasmados no artigo 300, do CPC, o magistrado concedeu parcialmente a tutela almejada, de modo a determinar, APENAS, a anotação nas matrículas dos imóveis da existência da demanda, conforme decisão de ID 93347224. Exaurida a fase de cognição plena, sobreveio a sentença de ID 143333016, na qual o magistrado a quo julgou integralmente improcedentes os pedidos em relação à agravante Rita de Souza Fernandes e revogou expressamente a liminar adrede e parcialmente concedida. Vejamos o Capítulo de seu dispositivo: ‘Diante de tais fundamentos, revogo a tutela concedida e julgo procedente em parte os pedidos, apenas para condenar a demandada GILDETE PEREIRA DE ARAÚJO à devolução do valor de R$ 1.000.000,00 com correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. O pedido de dano moral é improcedente. Em relação à Rita de Souza Fernandes, julgo improcedentes os pedidos. Por conseguinte, resolvo o processo com julgamento de mérito no primeiro grau de jurisdição com apoio no art.487, I do CPC. (Grifos nossos) [...]” Em ato contínuo, com a observação de que eventual recurso de apelação no duplo efeito não restabelecerá a liminar expressamente revogada, a agravante requereu o imediato cancelamento da anotação nas matriculas do imóveis de sua propriedade, conforme petição de ID 143429649. Entendendo que a sentença poderá ser revisada e de modo a preservar eventual boa-fé de terceiros até o transito em julgado, o magistrado indeferiu o pedido, conforme decisão agravada de ID 143774357 [...]” - ID 41762809, pp. 2/3. Nas razões recursais (ID 41762809), sustenta que “Nos termos da lei de regência, havendo a concessão de tutela provisória, os seus efeitos ficam vinculados ao que for decidido pela sentença. Por conseguinte, verificada a prolação de sentença de mérito, na qual o magistrado revogou expressamente a medida liminar, essa deixar de produzir seus efeitos, pois cessada sua eficácia. Nesse sentido dispõe o artigo 309 do CPC.” - ID 41762809, p. 4. Acrescenta que “Não bastasse, eventual apelação a ser interposta pelo agravado terá efeito suspensivo, o que leva à observação do disposto no §1o do artigo 1.012 do CPC, que a sentença que revoga a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.” - ID 41762809, p. 5. Afirma que “A anotação levada a efeito nas matrículas dos imóveis da agravante constitui evidente e manifesto embaraço à fluição dos atributos da propriedade, impede eventual oferta dos mesmos em garantia, inclusive para tomada de empréstimos, o que já foi realizado pela agravante por diversas vezes, além de afastar pretensos adquirentes, o que vem, desde a gênese da ação e há mais de dois anos, causando prejuízos de elevada ordem à proprietária, pessoa com mais de 81 (oitenta e um) anos de idade.” - ID 41762809, p. 5. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, diz que “A sentença de improcedência dos pedidos em relação à agravante e o disposto nos artigos 309, I e 1.012, §1o, V, ambos do CPC, demonstram de modo concreto a veracidade/verossimilhança das alegações, enquanto a anotação da existência do processo nas matrículas dos imóveis obsta a fluição dos atributos inerentes à propriedade, obstaculiza ou dificulta a alienação e impede a oferta dos mesmos como garantia em empréstimos ou negócios, o que vem causando prejuízos irreparáveis e de elevada ordem à agravante, somados à sua avançada idade, demonstram a presença do periculum in mora.” - ID 41762809, p. 7. E requer: “[...] seja concedida a ordem liminar, no sentido de determinar a baixa/cancelamento da anotação do ProCom 0718359-50.2021.8.07.0001, em trâmite na 25a vara Cível de Brasília, nas matriculas 29, 191, 252, 2.297, 2.298, e 2.687, todas do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Tabelionado de Notas, Protesto, Registro Civil e Anexos de Água Fria de Goiás, GO, até o julgamento do mérito do presente agravo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC; . No mérito, seja provido o recurso, com a revogação da decisão agravada e confirmação da liminar.” - ID 41762809, p. 7. Preparo recolhido nos IDs 41762811 e 41762810. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consta dos autos que, na origem, deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para “determinar que seja anotado na matrícula do imóvel sub judicie a existência desta demanda. Expeça-se certidão, cabendo ao autor a adoção das medidas necessárias junto ao Registro de Imóveis competente, inclusive com o adiantamento dos emolumentos” - ID 93347224, autos de origem. Em sentença, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais com relação à agravante RITA e procedentes em parte os pedidos com relação a GILDETE somente para condená-la à devolução do valor pago; e também foi revogada a tutela provisória - ID 93347224, p. 3, autos de origem. É certa a natureza provisória de decisão liminar, modalidade de tutela de urgência. Assim, a sentença, provimento de cognição exauriente, irá confirmar ou revogar o provimento antecipatório. Por isto, incompatível a subsistência dos efeitos da antecipação de tutela com o julgamento de improcedência do mérito da ação, do que resulta, uma vez revogada a tutela provisória e não tenho havido pedido de concessão de efeito suspensivo pelo agravado nos termos dos artigos 1.012 §§ 1o e 3o, a sentença deve produzir efeitos imediatos na parte pela qual foi revogada a tutela. “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Assim, prolatada a sentença de improcedência, forçoso é reconhecer a revogação, com eficácia imediata e ex tunc, da decisão concessiva da tutela antecipada. No sentido: “( ) 2. A improcedência da demanda implica em revogação da medida antecipatória com eficácia imediata e ex tunc, inexistindo óbice a cobrança da parcela que estava suspensa por ocasião do anterior deferimento da tutela.”(TJ-DF 07026163420208070001 DF 0702616-34.2020.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, é certo que a anotação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis obsta ou, ao menos, dificulta eventual pretensão de sua alienação do bem, um dos direitos inerentes a propriedade nos termos do 1.228 do Código Civil, o que evidência risco de danos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora